Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727720-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, ANTONIO CRISPIM NETO AGRAVADO: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO D E S P A C H O Dê-se vista aos agravantes dos documentos colacionados em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator